Tribunal: TJDFT
Processo: 0718279-10.2022.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Processo : 0718279-10.2022.8.07.0015 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença prolatada nos autos de procedimento de dúvida registral suscitada pelo Oficial Substituto do 3o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL a requerimento de DANILO ABE DUTRA MENESES, em virtude da nota devolutiva de exigências para averbação do cancelamento de alienação fiduciária sobre imóvel. O juízo a quo julgou improcedente a dúvida suscitada (id. 45229526), então o Oficial do Registro de Imóveis do Distrito Federal (apelante) interpôs recurso administrativo contra a sentença (PA SEI 0026992/2022), que não foi admitido pela Corregedoria de Justiça (id. 45229546). Em seguida, o Oficial interpôs recurso inominado (id. 45229549) que foi distribuído a esta relatoria em 02/10/2023 (id. 52013416), em razão de aposentadoria do Relator originário (id. 52013028). Despacho da Corregedoria de Justiça proferido no PA SEI 0029512/2023 (id. 53137622) determina o traslado das respectivas peças para o processo SEI 0026992/2022, o qual transitou em julgado (id. 56600819 - Pág. 8). Intimado para o recolhimento em dobro do preparo (id. 57583686), o apelante se manifestou nos termos da petição de id. 58806348. É o suficiente relatório. Decido na forma do art. 932, inc. III, do CPC. O recurso não deve ser conhecido por ausência de legitimidade do apelante para recorrer da sentença proferida em procedimento de suscitação de dúvida. Com o recurso, o oficial registrador pretende que o cálculo dos emolumentos tenha como base o valor constante do título que originou a alienação fiduciária, ao contrário do valor estimado apresentado pela parte interessada no registro. Todavia, nos termos do art. 202 da Lei n. 6.015/73 apenas figuram como legitimados a interpor apelação da sentença que resolve a suscitação de dúvida registral o interessado, o Ministério Público e o terceiro prejudicado. Não há previsão legal, assim, que legitime o registrador a interpor o recurso. Com efeito, cumpre ao oficial respeitar as ordens judiciais e observar as normas técnicas estabelecidas pelo juízo competente, nos termos do art. 30, incisos XIII e XIV, da Lei 8.935/94, não sendo, dessa feita, interessado em recorrer. Nessa toada, encontra-se o posicionamento da doutrina especializada no direito registral: A dúvida é um procedimento de natureza administrativa, em que o registrador não é considerado parte. Assim, ele não tem interesse em recorrer. Apenas lhe resta cumprir o decidido, não arcando com ônus processuais (custas, despesas e honorários advocatícios). (LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos: teoria e prática. 8. ed. Salvador: Editora Juspodvm, 2017, p. 656) O Oficial Registrador não tem competência recursal, uma vez que não se trata de procedimento de natureza contenciosa. Sua presença no processo é passiva, apenas informando fundamentadamente os motivos de sua negativa e aguardando o resultado do procedimento. (GENTIL, Alberto. Registros públicos. Alberto Gentil. 4. ed. Rio de Janeiro: Método, 2023) Observa-se que o Registrador não foi elencado entre os possíveis apelantes, porque ele não é parte no Procedimento de Dúvida. Na verdade, ele apenas expõe a sua argumentação do porquê de não ter acatado o pedido de registro, o qual será apreciado pelo magistrado. Entendendo este que não procede a fundamentação do Oficial de Registro, o Registrador deverá recepcionar o título, realizando o ato pretendido: somente será procedido ao registro após o trânsito em julgado da sentença. (Paiva, João Pedro. Procedimento de dúvida no Registro de Imóveis - Série Direito Registral e Notarial”, 3a ed., Saraiva, São Paulo, 2011, p. 88) Ante o exposto, não conheço do recurso. Ausente majoração de honorários, visto que não fixados na origem. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator